Tribunal: TJPA
Processo: 0803860-25.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803860-25.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA NAZARE SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRANSAÇÃO REALIZADA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO OMISSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO SOFRIDO PELA OFENDIDA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais contra instituição bancária, em razão da realização de empréstimo consignado sem sua anuência. A sentença entendeu ausente a falha na prestação do serviço bancário, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado contratado sem a anuência da consumidora, e;

(ii) Estabelecer se há dever de indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a identidade do agente fraudador quando a falha decorre da vulnerabilidade do sistema bancário.

4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica no caso concreto.

5. O nexo de causalidade resta configurado, pois a liberação do empréstimo sem a anuência da consumidora decorreu da falha na segurança do sistema da instituição financeira, que não implementou mecanismos eficazes para impedir a fraude.

6. O dano moral é cabível quando o defeito na prestação do serviço bancário gera constrangimento e abalo emocional ao consumidor, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados pela contratação indevida de empréstimos consignados sem a anuência do consumidor, por configurar falha na prestação do serviço bancário e fortuito interno.

B. O dever de indenizar por danos morais decorre do abalo emocional e da frustração causados ao consumidor pela indevida contratação e cobrança do empréstimo, quando ultrapassado o mero aborrecimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento

à apelação de Maria Nazaré Silva Santos,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

10ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/04/2025 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Nazaré Silva Santos em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais contra o Banco do Brasil S/A, em relação a empréstimos consignados realizados na conta da autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado pela autora que ocorrera falha na segurança ou prestação de serviços da instituição bancária, inclusive com essa juntando as operações realizadas mediante assinatura eletrônica via mobile. Dessa forma, mão houve nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, afastando o dever de indenizar.

Irresignada, Maria Nazaré Silva Santos interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade do Banco do Brasil S/A frente aos empréstimos fraudulentos, pois tais não tiveram a anuência da apelante, onde a instituição financeira tem o dever de proteção, cuidado, esclarecimento, lealdade e cooperação. Dessa forma, pleiteia pela inexistência do débito e reparação civil pelos danos morais.

Em sede de contrarrazões, o Banco do Brasil S/A se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 127, CF/88 e o art. 178 do CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a falha na prestação de serviços bancários, frente empréstimos e renovações sem a anuência e conhecimento da autora.

O art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor aduzem que:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

E a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em questão,
Maria Nazaré Silva Santos é servidora pública
, a qual exerce cargo de auxiliar administrativa,
onde de fato efetuara três empréstimos consignados com o Banco do Brasil S/A sob sua anuência
, resultando nos descontos mensais de R$ 166,22, R$ 31,64 e R$12,76 no seu contracheque. Todavia, percebera alguns descontos além do estimado no mês de DEZEMBRO/2017 e, ao constatar no banco, a gerente informou que
havia ocorrido um novo empréstimo consignado de operação nº 888226108, através da junção de vários contratos vinculados, realizado no dia 03/09/2017, às 09h 44m e 12s e com o valor de R$ 8.822,51
(ID 2907576 – fls. 04/07). Assim, a pretérita parcela de R$ 166,72 foi transformada em 72 parcelas de R$ 276,87 (ID 2907576 – fl. 11), sendo cobrada desde 30/10/2017 (ID 2907605). Ao averiguar,
a autora descobriu que o novo empréstimo e a renovação ocorreram via mobile, porém sem a sua anuência
(ID 2907576 – fl. 07).

Dessa forma, louvável a tese defensiva apresentada pela apelante, merecendo prosperar
, pois analisando as provas acostadas aos autos, é possível visualizar que o novo empréstimo consignado de operação nº
888226108 não ocorrera por culpa exclusiva da vítima,
visto o próprio sistema do Banco do Brasil ter possibilitado a ocorrência de junção de vários contratos vinculados, os quais:

Comprovante de Empréstimo/Financiamento – ID 2907602 – fl. 01

Relatório CDC – ID 2907605 – fl. 07

Ora, mesmo sem a anuência da autora, o novo empréstimo foi liberado pelo Banco do Brasil S/A, sendo realizado por terceiro desconhecido.

De acordo com o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (GRIFO).

É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações
, pois o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado, os riscos que razoavelmente dele se pressupõem e a época em que foi fornecido. Assim, o dever de segurança consiste na exigência de que os serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado dano aos consumidores individual ou coletivamente.

É importante atentar que é possível efetuar a junção de vários empréstimos consignados, onde o consumidor pode optar em fazer um novo empréstimo com valor alto para unir todos os outros ou fazer uma renegociação de dívida, entretanto, nenhuma dessas opções foi realizada pela autora, que sempre pagou corretamente os empréstimos consignados que realizou, contestando somente aquele que nunca fez.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROUBO DE CELULAR E
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2082281 SP 2023/0222455-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). (GRIFO).

Dessa forma, o
nexo de causalidade
entre os prejuízos suportados pela autora e a conduta omissa do banco, decorrem do fato de que este
poderia ter evitado o dano se tivesse atendido as normas de segurança e proteção, assim, se responsabilizando, conforme Súmula 479 do STJ.

Por fim, em
relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Iincumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão, a apelante possui conta de débito há mais de 14 anos no Banco do Brasil S/A, quando por atitudes desconhecidas e sem a anuência da autora, fora realizado um novo empréstimo com junção de outros empréstimos ocultos, onde mesmo após reclamações no banco, não conseguira resolver a sua lide. Assim, a instituição financeira falhou na prestação de serviços, deixando-a em situação de frustração e que ultrapassa o mero aborrecimento.
Dessa forma, fixo o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Maria Nazaré Silva Santos
, reformando a sentença para condenar o Banco do Brasil S/A a
restituir em favor da autora o montante efetivamente descontado a título do novo empréstimo consignado de nº 888226108
, devendo cobrar somente as parcelas dos empréstimos realizados pela autora. Ademais,
deve pagar a indenização em danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à apelant
e, devido a falha na prestação dos serviços bancários e o aborrecimento perpassado pela autora.

Em razão da sucumbência, o Banco do Brasil S/A
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do aparelhamento da Defensoria Pública, fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF até 08/12/2021.

Por fim, aplicar a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025